Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). O Ministério Público solicitou a prisão preventiva que foi decretada pelo com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta do crime. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, além de questionar a validade do reconhecimento fotográfico. Requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, justificam a concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, cometido mediante grave ameaça, além de indícios suficientes de autoria, como o reconhecimento fotográfico pelas vítimas e provas materiais nos autos.
4. A primariedade, residência fixa e condição de provedor familiar, embora favoráveis ao paciente, não afastam a necessidade da prisão cautelar, especialmente diante da gravidade do crime e do risco à aplicação da lei penal.
5. As provas já colhidas no processo, incluindo vídeos e laudos periciais, confirmam os indícios de autoria e materialidade do delito, reforçando a legalidade da medida cautelar.
6. Não há constrangimento ilegal na decisão, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo a liberdade provisória inadequada neste caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313. CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 186934-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2023; TJDFT, HC no 0736336-87.2023.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 28.09.2023.